Tribunal: TJBA
Processo: 8000822-05.2023.8.05.0009
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000822-05.2023.8.05.0009 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JORMIRO DE SOUSA PRADO Advogado(s): LUIS CLAUDIO MATOS FERRAZ APELADO: MUNICIPIO DE ANAGE Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE EMENDA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. VÍCIOS SANÁVEIS. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, ação de usucapião especial rural, em razão de suposto descumprimento parcial de determinações de emenda à inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o descumprimento parcial de determinações de emenda à petição inicial, em ação de usucapião especial rural, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, mesmo diante da atuação diligente da parte autora e da existência de vícios sanáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil consagra o princípio da primazia do julgamento de mérito, impondo que a extinção sem resolução de mérito seja medida excepcional. 4. O indeferimento da petição inicial exige inércia injustificada da parte autora, não se configurando diante de atuação diligente e colaborativa no cumprimento das determinações judiciais. 5. O autor promove reiteradas manifestações nos autos, apresenta documentos relevantes e justifica a impossibilidade de cumprimento integral das exigências, afastando a caracterização de desídia. 6. A usucapião especial rural possui forte conteúdo social, devendo sua análise observar critérios de razoabilidade e flexibilização de formalismos que não comprometam a segurança jurídica, sob pena de comprometer o acesso à justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O indeferimento da petição inicial exige a demonstração de inércia injustificada da parte autora, não se configurando diante do cumprimento parcial e justificado das determinações judiciais. 2. Vícios sanáveis na petição inicial não autorizam a extinção do processo sem resolução de mérito, devendo ser privilegiado o julgamento do mérito. 3. A exigência de formalidades excessivas em ações de usucapião especial rural deve ser mitigada à luz da função social do instituto e da realidade fática do meio rural. 4. A extinção prematura do processo, em tais hipóteses, configura erro de procedimento e enseja a anulação da sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 321, parágrafo único, e 485, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 5065748-08.2025.8.13.0024, Rel. Des. Nicolau Lupianhes Neto, j. 16.10.2025; TJ-AM, Apelação Cível nº 0641761-68.2023.8.04.0001, Rel. Des. Flávio Humberto Pascarelli Lopes, j. 26.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 8000822-05.2023.8.05.0009, em que figuram como apelante JORMIRO DE SOUSA PRADO. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, (data registrada no sistema). PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA